Tribunal: CARF
Processo: 13808.004725/2001-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.004725/2001-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.422 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A matéria discutida junto ao Poder Judiciário pode ser objeto de lançamento do
crédito tributário com a aplicação de juros de mora, excluindo-se a multa de
ofício se suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação
em vigor.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, para quanto à parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.004725/2001-12
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004725/2001-12

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que decidiu não tomar
conhecimento da impugnação no tocante à matéria já levada à apreciação do Poder Judiciário e
considerar procedente o lançamento das demais matérias referentes a auto de infração referente
ao IRPJ do ano calendário 1996. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório
da decisão recorrida (e-fls. 323 e ss):
Trata o presente processo administrativo fiscal (PAF) de auto de infração lavrado contra
a contribuinte em epígrafe em 12/09/2001. Foi constituído crédito tributário de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ, fls. 227 e 228), em decorrência de auditoria
fiscal levada a efeito na escrita contábil da empresa, referente aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 1996.
2. Consta nos autos (fl. 227) que o auto de infração, depois de formalizado, totalizou o
montante devido de R$ 826.657,75, incluídos os valores devidos a título de tributo e de
juros de mora, estes últimos calculados até 30/09/2001.
3. A autoridade fiscal, além de relacionar a infração apurada no corpo do auto de
infração, pormenorizou-a no Termo de Verificação em anexo (fl. 226), o qual relata o
resultado da auditoria fiscal.
4. Em suma, aduz que o contribuinte ajuizou o Mandado de Segurança autuado sob o n°
95.0033586-7, solicitando tutela jurisdicional que reconhecesse o direito de proceder à
compensação do prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores na determinação da
base de cálculo do IRPJ, desconsiderando a limitação imposta pela Lei n° 8.981/1995,
mais precisamente o limite de 30%.
5. Informa que embora tenha o Tribunal Regional Federal da 3a Região concedido a
segurança pleiteada, confirmando assim a liminar exarada no curso da Medida Cautelar
autuada sob o n° 96.03.085350-0, ainda não houve o trânsito em julgado da decisão
definitiva, estando, pois, pendentes de julgamento os recursos especial e extraordinário
ajuizados pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Desta forma, procedeu ao
lançamento, sem a multa de ofício, por estar o crédito tributário com a exigibilidade
suspensa.
6. O enquadramento legal do auto de infração, constante na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is)", pode ser reproduzido da seguinte forma: art. 42, caput, da
Lei n° 8.981/1995; arts. 12 e 15 da Lei n° 9.065/1995.
7. A contribuinte, que tomou ciência do auto de infração em 13/09/2001, apresentou
impugnação em 15/10/2001, nos termos da petição acostada aos autos (fls. 235 a 252),
alegando, em síntese, o que segue:
7.1 De plano afirma que não há interesse da Administração Pública em proceder ao
lançamento de oficio, eis que a liminar exarada pelo Poder Judiciário obstaria a fluência
do prazo decadencial, bem como inviabilizaria o lançamento por inexistência de fato
imponível. Pelos mesmos motivos aduzidos, pugna pela improcedência da cobrança dos
juros de mora.
7.2 Em seguida, alega que não há, no caso em exame, renúncia à esfera administrativa,
eis que esta só poderia ocorrer se tivesse ajuizado ação judicial contra o auto de infração
indigitado. Destarte, com fulcro nos direitos à ampla defesa e ao contraditório, entende
que quando a própria Administração Pública instaura procedimento . administrativo
posterior à ação judicial, deve-se reconhecer a possibilidade de recurso administrativo.
7.3 Quanto ao mérito aduz que a restrição à compensação integral de prejuízo fiscal
acumulado em períodos anteriores é inconstitucional por ferir um direito adquirido.
7.4 Ademais, configuraria verdadeiro empréstimo compulsório, embora não se tenha
respeitado o art. 148 da Constituição Federal de 1988, que estipula determinadas regras
de observância obrigatória para este tributo.
7.5 Que não é cabível a aplicação de taxa Selic como juros de mora por inexistir lei que
regulamente a utilização na seara tributária. Ademais, seria indevida em função da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004725/2001-12

7.6 Requer, com base no exposto, o sobrestamento do julgamento, o cancelamento do
auto de infração, ou ao menos, a exclusão dos juros de mora.
8. É o relatório.
A decisão de primeira instância decidiu não tomar conhecimento da impugnação
no tocante à matéria já levada à apreciação do Poder Judiciário e considerar procedente o
lançamento das demais matérias referentes a auto de infração referente ao IRPJ do ano
calendário 1996:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 3 1/ 12/ 1996
Ementa:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A matéria discutida junto ao Poder Judiciário pode ser objeto de lançamento do crédito
tributário com a aplicação de juros de mora, excluindo-se a multa de ofício se suspensa
a exigibilidade do crédito tributário. `
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de
constitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.

Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário, protocolado em 11/06/2015 (e-fl. 240), em que repete os fundamentos de sua
impugnação. Além dos fundamentos levados à primeira instância alega
POSTERGAÇÃO
29. Finalmente, ainda que fosse viável a exigência, a despeito do provimento judicial;
ou procedente a autuação no mérito; ou mesmo irreparável o auto quanto a sua extensão
(constituição) e valores (juros) - o que se admite apenas à guisa de argumentação -
tampouco poderia ser mantido o acórdão recorrido e, consequentemente, o lançamento.
Da análise da DIRPJ/97 (ano-calendário 96), a fiscalização constatou: "compensação
em relação a prejuízos fiscais em montante maior que o permitido". Diante disso,
apurou suposto crédito de IRPJ, da ordem de R$ 826.657,75.
30. Ocorre que, verificando que o contribuinte teria antecipado a exclusão ou
compensação de valores, postergando com isso o recolhimento do tributo, é de rigor que
a própria auditoria tivesse procedido desde logo o ajuste do lucro real dos períodos
envolvidos para, somente então, efetuar o eventual lançamento, pelo valor líquido.
31. É o que determina o art. 193 do RIR/94

Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004725/2001-12

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço parcialmente, para não
apreciar do recurso o que se refere a matéria já levada à apreciação do Poder Judiciário e a
matéria não levada à primeira instância (postergação).
A princípio alega a Recorrente que ao ter antecipado a exclusão ou compensação
de valores (prejuízos acumulados) em 1996, postergou com isso o recolhimento do tributo para
os anos calendários seguintes, razão pela qual não haveria tributo a ser cobrado.
Como o CARF tem previsão legal de instância recursal, não cabe trazer a esta
segunda instância administrativa questão não levada a primeira. E conforme observo na
impugnação (fls. 235 a 252), não houve apelo á eventual postergação dos tributos não pagos em
1996. Por isso não conheço do recurso voluntário nesta questão.
O Recorrente ajuizou o Mandado de Segurança autuado sob o n° 95.0033586-7,
solicitando tutela jurisdicional que reconhecesse o direito de proceder à compensação do
prejuízo fiscal apurado em períodos anteriores na determinação da base de cálculo do IRPJ,
desconsiderando a limitação imposta pela Lei n° 8.981/1995, mais precisamente o limite de 30%.
Por isso se fez necessário proceder o lançamento, sem a multa de ofício, por estar o crédito
tributário com a exigibilidade suspensa.
Desta forma, e conforme prescrito na Súmula CARF no 1, não se discutirá a
matéria afeta ao Poder Judiciário que trata do direito de compensar além do limite de 30% do
prejuízo acumulado.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Protesta ainda a Recorrente que a aplicação da taxa Selic não tem respaldo legal
para regulamentar a cobrança de dividas tributárias. Tal argumento não merece prosperar, pois
como destacado pela decisão de primeira instância, a cobrança de juros de mora está
devidamente fundamentada nos arts. 13 da Lei n° 9.065/1995 e 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96. Não
cabe a este CARF fazer julgamento de validade ou de inconstitucionalidade do dispositivo
citado. Neste sentido a Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.004725/2001-12

Protesta ainda a Recorrente que que durante o período de vigência da liminar que
suspender a exigibilidade do crédito tributário nao cabe a exigência de juros de mora. A respeito
cabe trazer à tona que o art. 161, § 1°, do CTN não estipula um limite ao juros de mora,
determinando apenas que os juros moratórios serão de 1 (um) por cento ao mês, se a lei não
dispuser de modo diverso, a saber:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Com efeito, os juros de mora são, inevitavelmente, devidos quando não recolhido
tempestivamente o tributo. Ressalva-se em lei apenas a hipótese de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito e do depósito do montante integral
correspondente ao crédito tributário sub-judice, e que resulte em conversão em renda da União.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dele conheço parcialmente,
para não apreciar do recurso o que se refere a matéria já levada à apreciação do Poder Judiciário
e a matéria não levada à primeira instância (postergação), e considerar procedente o lançamento
das demais matérias referentes a auto de infração atinente ao IRPJ do ano calendário 1996.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital